Tribunal: STF
Processo: ARE 1525756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL. ITBI. IMUNIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. TEMA 796 DO STF. BASE DE CÁLCULO. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VÍCIO FORMAL. TEMA 1.113 DO STJ.



    1. É NULA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, A SENTENÇA QUE DEIXAR DE SEGUIR ENUNCIADO DE SÚMULA, JURISPRUDÊNCIA OU PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE, SEM DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO NO CASO EM JULGAMENTO OU A SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 489, § 1º, IV E VI, DO CPC.



    DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO IMPENDE O JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, IV, DO CPC.



    2. EMBORA NÃO EXISTA DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PREVALÊNCIA DO VALOR INDICADO PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA COMO BASE DE CÁLCULO DO ITBI INCIDENTE NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL (ART. 38 DO CTN), BEM COMO SEJA REGULAR A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O O VALOR DOS BENS QUE EXCEDEM O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO, NA FORMA DO TEMA 796 DO STF, É IMPOSITIVO QUE O FISCO INSTAURE PROCEDIMENTO QUE VIABILIZE PRÉVIO CONTRADITÓRIO AO ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO, SENDO VEDADA A ADOÇÃO DE ESTIMATIVA FISCAL DE FORMA UNILATERAL PELA FAZENDA MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 148 DO CTN, NA FORMA DA TESE FIRMADA NO ITEM "C", DO TEMA 1.113 DO STJ.



    VÍCIO FORMAL DO PROCEDIMENTO QUE IMPÕE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ATO CONSTITUTIVO E, DE CONSEGUINTE, A INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO.



    RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente